Tribunal: STF
Processo: RE 1341678
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 162-163, Doc. 4):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE NOS PROVENTOS. LEI ESTADUAL Nº 5.260/2008, ALTERADA POSTERIORMENTE PELA LEI Nº 5.352/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Autora, servidora pública estadual aposentada, objetiva a incorporação da Gratificação de Encargos Especiais aos seus proventos de aposentadoria, além do pagamento dos valores que deixaram de ser depositados desde março/2016 e indenização por danos morais. Defesa que se manifesta no sentido da legalidade do ato que suprimiu a mencionada verba, tendo em vista a alteração legislativa aplicável, sem que a autora tenha cumprido os requisitos exigidos pela norma modificada. Sentença de improcedência que se reforma. Reconhecimento do direito adquirido. Recurso de que se conhece e, no mérito, dá-se provimento. Sem aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 175, Doc. 4), foram parcialmente acolhidos apenas para retificar o acórdão em sua parte dispositiva nos seguintes termos (fl. 187, Doc. 4):
    “Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, porquanto presentes seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil), e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para retificar o item 3 da parte dispositiva do acórdão que passa a ter a seguinte redação: 3) a pagar R$ 3.000,00, (três mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção' monetária (IPCA-E) a contar da data do acórdão, bem como de juros de mora, a contar da citaçõo, na forma do art. 1º-f, da Lei n° 9.494/1997, com as alterações trazidas pelo art. 5° da Lei n° 11.960/2009, conforme entendimento exarado no julgamento do RE 870.947/SEN. Rio de Janeiro, data da ”
    No RE (fls. 11-19, Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro sustenta violação ao art. 102, § 2º, da Carta Magna, tendo em vista que o acórdão proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG não transitou em julgado, já que foram interpostos Embargos de Declaração requerendo a modulação dos efeitos do referido julgado (art. 27 da Lei n.º 9.868/99). Defende a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até decisão final do RE 870.947-RG - Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral (fl. 28, Doc. 5).
    Julgado o mérito do Tema 810, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fls. 76-77, Doc. 5):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE NOS PROVENTOS. RECURSOS ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 905) E EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). DECISÃO DA EGRÉGIA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA PELO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE GUARDA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE NÚMERO 870.947/SE NO SENTIDO DE CONCEDER-LHE EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO AFETA À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSIDERANDO QUE MANEJADOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO.”
    Mantido o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (fls. 95-97, eDoc. 5).
    É o relatório. Decido. 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente